Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000553-76.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMODATO, ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA GALADINOVIC - CPF: 408.118.321-04 (AGRAVANTE), GOVIC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.241.343/0001-73 (AGRAVANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.916.027/0001-82 (AGRAVADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que deferiu parcialmente o pedido formulado pela agravada e determinou a quebra de sigilo bancário dos agravantes, com o objetivo de apurar possíveis transações irregulares com empresa em recuperação judicial. Para tanto, autorizou a pesquisa via SISBAJUD, bem como a apresentação de extratos bancários desde janeiro de 2023 e das declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se estão presentes os requisitos legais para a produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC, e se a quebra de sigilo bancário é medida proporcional e juridicamente adequada diante das arguições de irregularidades negociais envolvendo os agravantes e empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção antecipada de provas tem caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 381 do CPC, notadamente diante do risco de perecimento do elemento probatório, da necessidade de viabilizar a autocomposição ou do esclarecimento prévio de fatos para eventual propositura de Ação futura.

4.

A quebra de sigilo bancário é providência invasiva e somente se justifica quando há indícios concretos de ilícito ou relevante interesse público, não sendo suficiente a mera suspeita de transações atípicas.

5.

Medidas instrutórias que implicam ampla ingerência na esfera privada de terceiros, sem a devida demonstração de indispensabilidade e proporcionalidade, são incompatíveis com as garantias descritas no art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reafirma que a quebra de sigilo bancário, quando não evidenciado o risco de perecimento da prova ou a existência de situação excepcional, configura afronta ao direito constitucional à privacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção antecipada de provas exige demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 381 do CPC, não se prestando à apuração genérica de fatos para eventual ajuizamento de Ação futura.

2.

A quebra do sigilo bancário é admissível somente em circunstâncias excepcionais, desde que fundamentada na demonstração da necessidade, na observância do princípio da proporcionalidade e na existência de indícios concretos de irregularidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000553-76.2025.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara da Comarca de Colíder-MT que, na Ação de Produção Antecipada de Provas, deferiu parcialmente o pedido formulado, determinando:

“A pesquisa, via sistema SISBAJUD, para identificação das contas bancárias em nome dos requeridos.

Apresentação, pelos requeridos, de todos os extratos bancários das contas identificadas, abrangendo o período de janeiro de 2023 até a presente data.

Apresentação das declarações de imposto de renda, referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, dos requeridos e de suas empresas”.

Os agravantes aduzem que “
a demanda foi instaurada baseada nas alegações do Agravado de que, segundo ele, há estranheza na relação dos Agravantes com o sr. Emerson Pelissari do qual é credor quirografário nos autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 1001124-36.2024.8.11.0015”
.

Sustentam que não foram demonstrados os requisitos previstos no art. 381 do CPC para justificar a antecipação de provas.

Argumentam que eventuais irregularidades na relação com Emerson já foram afastadas no âmbito da Recuperação Judicial promovida pela própria autora (apelada), de modo que a fundamentação da medida não se enquadra na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal.

Assinalam também que a quebra de sigilos bancário e fiscal constitui providência de natureza invasiva, somente autorizada em situações excepcionais, e não se presta a evitar ou embasar futuro ajuizamento de ação judicial.

Efeito suspensivo deferido (Id 262809782)

Contraminuta no Id 263465753.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse público ou social (Id 274973350).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS DÉBORA ANASTÁCIO CALZOLARI, OAB/MT 22859-A, E FELIPE SAMPIERI IGLESIAS, OAB/SP 315948-A.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou a produção antecipada de provas, incluindo a quebra do sigilo bancário referente aos últimos três anos, em razão de alegadas transações financeiras atípicas, no contexto de Ação de Recuperação Judicial.

A agravada propôs a presente demanda apontando irregularidades negociais entre os agravantes e o Grupo Pelissari, este último atualmente em processo de recuperação judicial (n. 1001124-36.2024.8.11.0015, Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT).

Dentre as operações indicadas como suspeitas, destacou que em 26-5-2023, Antônio Lima Gladinovic efetuou o pagamento parcial, no valor de R$20.000,00, de dívida existente entre um dos agravantes e o Grupo Pelissari, apesar de não possuir vínculo jurídico ou negocial com os envolvidos.

Ressaltou, ainda, a celebração de contrato de comodato gratuito de áreas rurais pertencentes à empresa Govic Agropecuária Ltda., sem qualquer contraprestação econômica, além de pagamento de honorários contratuais aos advogados do grupo empresarial em recuperação.

Tais circunstâncias, segundo a agravada, revelariam a possível utilização de tais arranjos patrimoniais com o propósito de ocultar bens ou promover favorecimento indevido a terceiros.

Diante disso, requereu a produção antecipada de provas, consistentes na quebra de sigilo bancário, a fim de esclarecer as transações mencionadas e reunir elementos que possam embasar ou dispensar o ajuizamento de futura demanda principal.

Após a citação dos réus, ora agravantes, o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido, determinando a
“pesquisa, via sistema SISBAJUD, para identificação das contas bancárias em nome dos requeridos; Apresentação, pelos requeridos, de todos os extratos bancários das contas identificadas, abrangendo o período de janeiro de 2023 até a presente data e apresentação das declarações de imposto de renda, referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, dos requeridos e de suas empresas”.

Os agravantes recorrem dessa decisão.

A Ação de Produção Antecipada de Provas tem natureza excepcional, e seu objetivo é preservar a integridade do elemento probatório, evitando que se torne inacessível ou de obtenção inviável com o passar do tempo. Nos termos do art. 381 do CPC, é admitida apenas nos casos em que:

“I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a auto composição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

A agravada requer a quebra do sigilo bancário, medida de natureza excepcionalíssima, diante da proteção assegurada pelo art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados.

Tal prerrogativa, contudo, admite flexibilização somente quando demonstrado o interesse público relevante ou a necessidade de apuração de ilicitudes.

Segundo a agravada, sua intenção é verificar se ocorreram transações financeiras irregulares entre as partes, para embasar eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou, alternativamente, a convolação da RJ em falência (Id 154742460 – pág. 12).

Para melhor apreciação da medida pleiteada, cumpre destacar alguns atos processuais relevantes no curso da Recuperação Judicial.

O pedido de processamento da RJ do Grupo Pelissari foi protocolado em 22-1-2024 e deferido em 6-3-2024. Posteriormente, em 24-7-2024,
a credora Terra Forte Máquinas e Implementos Agrícolas comunicou ao Juízo da recuperação a propositura da presente Ação de Produção Antecipada de Provas,
mencionando as irregularidades relatadas nestes autos
e requerendo a adoção de medidas cautelares, como a pesquisa SNIPER em nome dos recuperandos e do ora agravante
(Id 163276495 – pág. 7 dos autos da RJ).

A agravada, por sua vez, também se manifestou nos autos da RJ em 24-9-2024, reiterando as mesmas arguições constantes destes autos e pleiteando a suspensão da Assembleia Geral de Credores (Id 170078035 – pág. 3), pedido este que foi indeferido nestes termos:

“Ademais, os documentos apresentados pela aludida credora são insuficientes para que caracterizar irregularidade na condução da atividade dos recuperandos, de modo que, neste momento, não há elementos suficientes a corroborar a alegação de fraude, suscitada anteriormente nos autos pela aludida credora.
evidentemente, tal denúncia será objeto de análise pelo juízo, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa. Aliás, este juízo já determinou que a administradora judicial analise os fatos e se manifeste a respeito.
Portanto, revela-se demasiadamente temerário o cancelamento da AGC, sem o parecer da administradora judicial, após análise dos argumentos da credora”.
(Id 170596362 - Pág. 1).

O referido
decisum
foi impugnado pela agravada, no Agravo de Instrumento n. 1028289-06.2024.8.11.000, de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, ainda pendente de análise (Id 171095962 – pág. 1, dos autos da RJ).

Em relação aos fatos destacados tanto pela agravada quanto pela credora Terra Forte Máquinas e Implementos Agrícolas, o administrador judicial fez as seguintes anotações (Id 171121473 – autos da RJ):

“
Indo além,
o credor busca mencionar “sinais de alerta”, em razão dos contratos de comodato sem qualquer contraprestação firmado entre os Recuperandos e terceiros, bem como que o Sr. Antônio Lima Galadinovic realizou o pagamento de honorários advocatícios em razão do contrato firmado entre a Dra. Vanessa Fioreze e os Recuperandos, o qual, é objeto da Execução de Título Extrajudicial n.º 0034257-37.2023.8.16.0030.

Tais argumentos igualmente não merecem prosperar.

Isso porque,
observa-se apenas uma irresignação do credor, sem que tenha sido apresentada qualquer prova cabal e documental de possível irregularidade nas operações realizadas.

Incialmente, vale ressaltar que
todos os instrumentos de comodato, assim como, o contrato de honorários contratuais fora firmado em data anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial. Assim, denota-se que o credor não trouxe de forma objetiva qualquer comprovação de que os Recuperandos cometeram qualquer fraude ou irregularidade a fim de causar qualquer prejuízo aos credores.

Ressalva-se que os referidos contratos de comodato são de notório conhecimento no presente processo, visto que, os próprios Recuperandos ao ajuizarem a presente Recuperação Judicial apresentaram os respectivos instrumentos, sem que tenha sido arguida qualquer nulidade. Não se vislumbra, pois, a irregularidade alegada nos instrumentos em questão.

Igualmente, em consulta a Execução de Título Extrajudicial n.º 0034257-37.2023.8.16.0030, nota-se que os contratos de prestação de serviços advocatícios foram firmados entre 20 de dezembro de 2021 a 25 de abril de 2023, sendo que o pagamento realizado pelo Sr. Antônio Lima Galadinovic também ocorreu em 23 de maio de 2023. Ou seja, tanto o contrato firmado, quanto o pagamento dos honorários pelo Sr. Antônio ocorreram antes do ajuizamento da Recuperação Judicial, o que não indica nenhuma fraude contra os credores ou possível prejuízo à Recuperação Judicial.

Desse modo, tem-se que apesar das diversas alegações, o credor não apresentou nenhuma prova concreta de suas afirmações, principalmente no que se refere a um suposto envolvimento entre a Golvic Agropecuária Ltda com os Recuperandos.

Assim, novamente, acertadamente, o d. Juízo na decisão de Id. 170596362 ressaltou que “os documentos apresentados pela aludida credora são insuficientes para que caracterizar irregularidade na condução da atividade dos recuperandos, de modo que, neste momento, não há elementos suficientes a corroborar a alegação de fraude, suscitada anteriormente nos autos pela aludida credora”.

Dessa forma, diante da ausência de qualquer comprovação cabal de fraude, prejuízo ou confusão nos contratos firmados, a Administradora Judicial informa que os pedidos já foram corretamente indeferidos, devendo ser mantida a decisão
”.

Por sua vez,
o Ministério Público
assim se manifestou nos autos da Recuperação Judicial:

“
Alguns credores, especialmente a TERRA FORTE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. (id. 163276495) e VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA. (id. 170078035), manifestaram objeções ao PRJ e requereram a convolação da recuperação judicial em falência, alegando irregularidades na administração do processo e no cumprimento das obrigações dos recuperandos. A alegação principal baseia-se na suposta falta de entrega de documentos financeiros e na suspeita de fraudes em contratos de comodato.

Por outro lado, a Administradora Judicial, Credibilità Administração Judicial e Serviços Ltda, manifestou-se contrária ao pedido de convolação em falência (id. 171121473), afirmando que não há indícios de irregularidade ou fraude e que os recuperandos cumpriram suas obrigações, ainda que com atrasos, incluindo a entrega dos documentos contábeis exigidos.

(...)
Assim, ciente das manifestações das partes e da decisão judicial de convocação da AGC, passo a analisar as questões trazidas aos autos, à luz da legislação vigente e das disposições da Lei nº 11.101/2005.

(...)

Como se vê dos autos, a credora TERRA FORTE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. levantou objeções à realização da AGC, solicitando que fosse suspensa até que as supostas irregularidades fossem resolvidas. Entretanto, a Administradora Judicial manifestou pelo prosseguimento do feito (id. 171121473), sendo esta matéria já superada por força da decisão id 170596362, vazada nos seguintes termos:

(...)

A decisão desafiou Recurso de Agravo de Instrumento, que teve a liminar indeferida (autos 1028289-06.2024.8.11.0000, id 247669693). Assim, aguarda-se a realização da próxima AGC, aguardando decisão que será tomada pelos credores acerca do PRJ dos devedores, para que se possa definir quais os procedimentos que serão adotados na presente recuperação judicial.

(...)

Com relação ao pedido de convolação em falência, denota-se que foi formulado pela credora TERRA FORTE MÁQUINAS, que alegou a falta de entrega de documentos essenciais para a transparência do processo e indicou possíveis irregularidades em contratos de comodato.

Contudo, a Administradora Judicial, em sua manifestação (id. 171121473), esclareceu que os documentos contábeis foram integralmente entregues pelos recuperandos e que não há indícios de irregularidade. Foram apresentadas, inclusive, os relatórios mensais de atividades com base nesses documentos, ressaltando-se que o plano de recuperação está devidamente fundamentado nos dados financeiros.

Além disso, os contratos de comodato mencionados pela credora como irregulares já haviam sido apresentados no início do processo, antes do ajuizamento da recuperação, e não foram contestados naquela oportunidade.

A Administradora Judicial ressaltou que não houve comprovação de fraude ou tentativa de ocultação de patrimônio, de modo que o prosseguimento do feito se mostra cabível neste momento. Vejamos trecho de sua manifestação:

(...)

Portanto, com base nas informações e documentos analisados, não há elementos ou provas concretas que demonstrem a existência de fraudes ou crimes falimentares que justifiquem a convolação da recuperação judicial em falência, sendo necessário aguardar a deliberação dos credores na AGC.

Caso os credores desejem a falência dos devedores, deverão reprovar o PRJ apresentado na AGC e fazer valer os seus direitos pelas vias cabíveis nesta RJ.

De toda forma, caso queiram poderão requerer a instauração de incidente próprio para que sejam analisadas as alegações sustentadas, o que será acompanhado pelo Ministério
Público.
Por ora, diante das informações trazidas pelo AJ, não vislumbro hipótese ensejadora de deflagração de investigações pelo próprio Ministério Público, razão pela qual permaneço acompanhando os autos como fiscal da ordem jurídica
”
.

Na sequência, o magistrado responsável pelo processamento da RJ indeferiu o pedido da credora Terra Forte Máquinas e Implementos Agrícolas, sob estes fundamentos:

“No ponto, de acordo com as informações prestadas pela administradora judicial, os requerentes estão apresentados todos os documentos necessários para a elaboração dos relatórios mensais de atividades, não havendo que se falar na destituição da administração dos negócios.

No mesmo sentido, ressai do amealhado aos autos que as transações referidas pela aludida credora ocorreram anteriormente à distribuição do pedido de recuperação judicial e não constituem nenhum ato jurídico irregular, não havendo indício de fraude envolvendo o processo de recuperação judicial.

Assim, não há que se falar na convolação da recuperação judicial em falência, devendo o feito prosseguir regularmente, razão pela qual, indefiro os pedidos formulados nos ids n.º 163276495/163276515”.

O referido
decisum
foi objeto de novo Agravo de Instrumento (n. 1032238-38.2024.8.11.0000), de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, atualmente aguardando julgamento.

Vale registrar que, naquele Recurso, dentre as pretensões formuladas pela credora, inclui-se a de
realização de pesquisas SNIPER
em nome dos
recuperandos
, de
Antônio Lima Galadinovic
e da empresa
Govic Agropecuária Ltda.
Foi requerida também a
instauração de incidente de investigação
para apuração de relações jurídicas e negociais entre eles.

Dessa forma, a meu ver, a matéria já se encontra devidamente submetida à apreciação do juízo da Recuperação Judicial, ao qual compete, com exclusividade, examinar e deliberar sobre a adoção de medidas mais incisivas destinadas à apuração das alegações da agravada, em virtude de sua competência funcional e material.

Qualquer iniciativa voltada à declaração de conluio entre os recuperandos e os agravantes, com o intuito de prejudicar os credores ou desvirtuar o instituto da recuperação judicial, inclusive eventual convolação em falência, deverá ser submetida ao exame do Juízo natural da RJ.

Importante lembrar que o ordenamento jurídico
veda a adoção de medidas instrutórias desproporcionais
, especialmente quando implicam
invasão injustificada

na esfera privada
de pessoas físicas ou jurídicas.

O princípio da proporcionalidade impõe a recusa de diligências probatórias que, apesar de direcionadas à elucidação dos fatos, comprometam gravemente direitos fundamentais, sem que se demonstre sua real e estrita necessidade.

Nesse cenário, a pretensão da agravada, além de não preencher os requisitos legais previstos no art. 381 do CPC, extrapola os limites da razoabilidade, configurando verdadeira ingerência indevida, ampla e desnecessária no patrimônio de terceiros, com o único propósito de antecipar eventual adoção de medida judicial futura.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE A JUSTIFIQUE – MEDIDA ILEGAL – ARTIGO 5º, XII, DA CF - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não comporta acolhimento a pretensão de exibição de extratos bancários da outra parte se não demonstrada nenhuma situação excepcional que a justifique, sob pena de quebra do sigilo bancário, constitucionalmente garantido (artigo 5º, XII, da CF). Alterada substancialmente a sentença, invertem-se os ônus de sucumbência”
. (TJMT - Apelação Cível n. 1004541-31.2018.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17-4-2024, DJe 19-4-2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXTREMA. A quebra de sigilo bancário é medida de caráter excepcional, que exige tratamento rígido por parte do Poder Judiciário, somente se justificando, em face dos termos da Constituição Federal e de leis infraconstitucionais, se houver motivo relevante, comprovada necessidade ou evidente interesse público. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJGO - n. 5103928-84.2022.8.09.0000, 3ª Câmara Cível, relator Átila Naves Amaral, DJe 19-5-2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL INDEFERIDO. RECURSO DA AUTORA. MÉRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
AÇÃO DESTINADA A VIABILIZAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO DE VALOR A SER REALIZADO APENAS EM AÇÃO FUTURA OU JÁ EM CURSO. NÃO CABIMENTO DA QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DISSIPAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DECLARAÇÕES DE TRIBUTOS. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA E ARMAZENADA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PELA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE QUE A AFERIÇÃO DE TAIS FATOS SE TORNE IMPOSSÍVEL OU MUITO DIFÍCIL NA PENDÊNCIA DA AÇÃO
(ART. 381, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJSC – AI n. 50304430520208240000, Primeira Câmara de Direito Comercial, relator Guilherme Nunes Born, j. 26-11-2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão e indeferir o pedido de pesquisa via Sisbajud para identificação das contas bancárias em nome dos agravantes, bem como a apresentação de seus extratos bancários e declarações de imposto de renda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

A produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC, é medida excepcional, cabível apenas em casos de risco de perecimento da prova, viabilização de autocomposição ou necessidade de esclarecimento prévio de fatos. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada.

O pedido – identificação de contas via SISBAJUD, apresentação de extratos bancários e declarações de imposto de renda – representa evidente violação à intimidade e à vida privada, protegidas pelos incisos X e XII do art. 5º da Constituição, exigindo demonstração robusta de necessidade e proporcionalidade, o que não ocorreu.

A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais é firme no sentido de que a quebra de sigilo somente se admite diante de indícios concretos de irregularidades ou risco de ineficácia futura da prova, o que também não se verificou. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que as transações questionadas ocorreram antes do pedido de recuperação judicial e são conhecidas pelas partes, conforme apontado pela administradora judicial.

A pretensão da agravada extrapola os limites do instituto, buscando apuração genérica de fatos com vistas a eventual ação futura, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da vedação à prova ilícita ou desnecessária.

Assim, acompanho o relator para dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau e indeferindo a quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025